Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007772-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MATEUS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.785.811-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATEUS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.785.811-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMYLLA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 049.022.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PELO USO INDEVIDO DE ALGEMAS – INVIABILIDADE – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – AUTUADO OUVIDO SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – RÉU DEVIDAMENTE CIENTIFICADO ACERCA DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – PEÇA INFORMATIVA CARACTERIZADA PELA MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA

EM PODER DO PACIENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A mera alegação de uso de algemas como vício da prisão, sem a demonstração do efetivo prejuízo causado ao autuado, não é suficiente para justificar o relaxamento da prisão cautelar.

O inquérito policial constitui procedimento administrativo, não se sujeitando a ampla defesa e contraditório em sua plenitude, de modo que a colheita do interrogatório extrajudicial sem a presença do advogado não tem o condão de tornar nulo o ato, mormente se o réu for cientificado do seu direito de permanecer calado e constituir defensor.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga altamente nociva à saúde apreendida em poder do paciente (1kg de cocaína).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Mateus Alves do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de maio de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para tal desiderato (art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), cuja prisão, foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, pelo magistrado plantonista, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004127-37.2021.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado.

O impetrante sustenta que o paciente foi algemado injustamente, em desrespeito à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual sua prisão deve ser relaxada; além disso, foi interrogado, na Delegacia de Polícia, sem presença de um defensor público ou privado, situação que acarreta a nulidade absoluta de seu interrogatório, que deve ser desentranhado do inquérito policial.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que o juízo
de primeiro grau
deixou de justificar, de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em atenção à Recomendação n. 62/2000 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera, outrossim, que ao paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e serviu apenas de mula do entorpecente, sendo, suficiente, na
hipótese
, a aplicação de
medidas cautelares alternativas; ressaltando, também, que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória à autuada
Kamylla
, a qual estava conjuntamente com
o acusado
,
em idênticas
circunstâncias, de forma que a decisão ofende ao princípio da isonomia.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão do paciente, por violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF, ou a revogação da prisão sua preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido p
or este relator,
por intermédio das razões encontradiças no I
D

86459496
. Solicitadas as informações de estilo,
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o

expediente
encontradiço no
I
D

86995980
, no qual fez um resumo
da tramitação do caso em comento
e
rep
roduziu a decisão vergastada
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

87635967
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se
o presente processo
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito
ao pedido de relaxamento da prisão, sob a alegação de que o ato constritivo se tornou ilegal em decorrência da utilização de algemas, uma vez que afrontou a Súmula Vinculante n. 11,faz-se imperioso ressaltar que a mera alegação de uso de algemas como vício da prisão não é o suficiente para seu relaxamento, sobretudo quando não se demonstra nenhum prejuízo
ao acusado
, como sói
ser
no caso destes autos
.

Aliás, acerca do tema, este entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

[
...
]

No que tange à alegada nulidade pelo uso de algemas o v. aresto consignou
(fl. 834):

Quanto à utilização de algemas, outrossim, razão não assiste aos recorrentes. O Magistrado, expressamente, justificou a medida, necessária à segurança e tranquilidade do serviço forense, bem como das pessoas envolvidas, em razão do reduzido número de policiais no local, onde haveria oitiva de quatorze presos. Ademais
, não houve demonstração de prejuízo concreto, requisito necessário ao reconhecimento da nulidade, consoante disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. No caso, não há falar em nulidade do ato, porquanto não ocorreu prejuízo para a defesa
(...).
(
STJ
AgRg
no
AREsp
1648502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
09/06/2020).
Destacamos

Noutro
prisma
, no que diz respeito a alegação de nulidade do interrogatório inquisitorial do paciente, tendo em vista que foi realizado sem o acompanhamento de um advogado
ou
d
efensor
p
úblico
, impõe-se reconhecer que não existe nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do
acusado
por um profissional da advocacia, uma vez que que o inquérito tem cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
;
sobrelevando destacar, outrossim, que o referido ato é repetido em juízo em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, momento no qual é imprescindível a assistência jurídica ao acusado.

Ademais disso, ainda que assim não fosse, convém atentar que eventual irregularidade ou ilegalidade na fase investigativa, mesmo que venha a ser comprovada, não tem o condão de afetar a ação penal. Isso, porque o inquérito policial é peça meramente informativa, que visa munir o órgão responsável pela acusação dos elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não consistindo, portanto, em fase obrigatória da persecução penal.

Com efeito
, seguindo essa ordem de ideia, o Superior Tribunal de Justiça deixou consignado que:
Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo.

(HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
10/5/2018).

(HC 474.322/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe
19/02/2019)
.

No entanto
,
no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, é imperativo
reconhecer

que tem razão o impetrante, porquanto
os argumentos apresentados pel
a
prolator
a
da decisão reprochada
foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade
de
manutenção
da

prisão
cautelar
do acusado
,
comprometendo, desse modo,
o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Deveras
,
o
juízo de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em preventiva
do paciente
pelas seguintes razões:

[...]
DO FLAGRANTEADO MATEUS ALVES DO NASCIMENTO

Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, pois o crime supostamente cometido pelo
flagranteado
detém pena superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Ademais, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, tablete com massa total de 1.061 kg, com resultado positivo para a presença de cocaína (conforme Laudo Pericial de Constatação no 300.2.04.2021.005372).

Os indícios de autoria também restaram demonstrados diante dos depoimentos dos Policiais Rodoviários
Valtuir
Gomes de Carvalho e Rodrigo
Saibert
Oliveira, dando conta que no dia 07.05.2021, a equipe de plantão , abordaram no km 12 da BR 070, neste município de Barra do Garças, o visualizarem o veículo VW/PARATI, placa JZD 1349, conduzido pelo
flagrenteado
, tendo como passageiros a sua companheira KAMYLLA APARECIDA DE SOUZA e do filho do casal DOHAN HENRIQUE DE SOUZA ALVES de 11 meses de idade, que diante da realização da abordagem o casal, este apresentou sinais de nervosismo, bem como ante as informações desencontradas o que levantou suspeita dos agentes, foram encontrados na cintura da passageira, após a mesma ter retirado o casco, 01 (um) tablete com aproximadamente 1kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ademais, através dos interrogatórios o
flagranteado
confessou a prática delitiva, incidindo a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da lei de Drogas, ante a caracterização do tráfico interestadual. Assim, o que se observa é que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente diante dos depoimentos das testemunhas, as quais descreveram com clareza o crime supostamente praticado pelo autuado, bem como através da confissão.

No caso concreto, o
flagranteado
estaria cometendo crime de tráfico em associação criminosa, além disso, foi
apreendid

o grande quantidade
de entorpecentes, quase 1 kg. Assim, tal situação merece resposta firme e imediata do Estado, sendo medida necessária e suficiente
a
sua prisão preventiva.

O fato de o
flagranteado
além de colocar em risco a segurança do filho menor de idade na prática de delito, sendo apreendida quantidade relevante de cocaína, bem como a caracterização da traficância interestadual, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, com envolvimento do filho menor, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva.

Por sua vez, o delito é grave podendo repercutir negativamente na sociedade por se tratar do pretenso cometimento de delito de tráfico de entorpecentes assemelhado a crime hediondo, impingindo temor e receio, posto que financiador da violência que assola a sociedade, bem como envolvendo o filho menor, dando maior reprovação a sua conduta.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 04 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como cometido com envolvimento do próprio filho no cometimento do crime de tráfico.

Diante disso, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, deve ser convertido o em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATEUS ALVES DO NASCIMENTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal e seguintes, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, CONVERTO a prisão em flagrante de MATEUS ALVES DO NASCIMENTO em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal .

Diante da documentação juntada, bem como sendo imprescindíveis os cuidados especiais com os filhos, CONCEDO liberdade provisória a KAMYLLA APARECIDA DO NASCIMENTO, não vislumbrando no presente caso a necessidade da prisão domiciliar da mesma, sendo suficiente a aplicação das seguintes medidas alternativas:

a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimada;

b) Recolhimento noturno, devendo se recolher em sua residência as 20:00 horas e só sair às 0 4:00 horas;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca em que residir sem prévia permissão do Juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço.

Expeça -se alvará de soltura em favor de KAMYLLA APARECIDA DO NASCIMENTO.

(ID
86284472
).

Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que a sua prolatora não apontou adequadamente que, em liberdade, o paciente
colocaria em risco a ordem pública, eis que, em relação
a
ele
–
que
admitiu o transporte da droga na condição de
mula
–,

limitou-se a se reportar à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na
existência de
materialidade e
indícios de autoria
, a quantidade do entorpecente apreendido – quase um quilo –
e, ainda à gravidade abstrata do delito, consignando, nesse ponto, que
o delito é grave podendo repercutir negativamente na sociedade por se

tratar do pretenso cometimento de delito de tráfico de entorpecentes assemelhado a crime

hediondo, impingindo temor e receio, posto que financiador da violência que assola a

sociedade
.

Por conseguinte
, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pela
prolatora do édito reprochado
,
especificamente em relação
ao paciente
,
são genéricos e desvinculados de qualquer base
probatória
e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao
paciente
, cumprindo asseverar, por outro lado, que é vedado em segundo grau de jurisdição agregar fundamentação à decisão reprochada.

Desse modo, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual
sua
prisão preventiva
n
ão se justifica,
eis que
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exce
ção autorizada somente diante da demonstração da
necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha
intelectiva
, deve ser registrado, ainda, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Destaque-se,
por derradeiro,
que em relação
à quantidade da droga apreendida, embora não possa ser considerada ínfima, também não pode servir de único argumento para revelar eventual periculosidade do
paciente
ou, ainda, a gravidade concreta do crime, a fim de justificar a medida extrema.

A propósito, s
obre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar, conforme
se infere do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL.

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, O PERICULUM LIBERTATIS DO ACUSADO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva
.

3. Na espécie, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente, ora Agravado, com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, a qual está amparada tão somente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas
.

4.
Ademais, deve-se atentar que, no caso, a quantidade de droga apreendida, apesar de não ser ínfima, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Acusado. Também não se pode desconsiderar a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional
.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 642.288/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
28/05/2021)
.
Destacamos

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Mateus Alves
d
o Nascimento
, e, via de consequência, concedo a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim
revogar
a prisão preventiva decretada em seu desfavor
; determinando,
por conseguinte, a
expedição de of
í
cio à autoridade indigitada de coatora,
para que dê imediato cumprimento
aos termos desta decisão
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Mateus Alves do Nascimento, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o mantém preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em decorrência do uso indevido de algemas (STF, Súmula Vinculante n. 11); a nulidade do interrogatório policial, pois colhido sem a presença de defensor; o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva; a falta de fundamentação idônea do decreto constritivo, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX da CF/88 e; a ausência de fundamentação quanto ao não cabimento da substituição da prisão por medida cautelar diversa (CPP, art. 319).

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento ou a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 86284470).

Iniciado o julgamento, o relator, eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, embora tenha afastado as alegações atinentes às nulidades suscitadas, concedeu a ordem para revogar a constrição cautelar por entender que a decisão questionada não foi adequadamente fundamentada, destacando que a quantidade de drogas apreendida não é suficiente para justificar a custódia cautelar.

Contudo, peço vênia
para divergir
, do ilustre Relator, no que concerne à legitimidade da fundamentação constante na decisão impugnada.

Conforme se extrai dos autos, em procedimento de rotina, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo VW/Parati, placa JZD-1349, conduzido pelo paciente, que tinha como passageira a sua amásia Kamylla Aparecida de Souza e o filho do casal, de apenas 11 meses de idade, enquanto transitavam pela BR 070.

Após a revista veicular, percebendo o nervosismo dos ocupantes do veículo, os policiais realizaram a busca pessoal nos suspeitos, oportunidade em que foi localizado preso à cintura da companheira do insurgente um tablete pesando aproximadamente 1kg de cocaína.

Comunicada acerca dos fatos, a autoridade apontada como coatora concedeu à coautuada Kamylla Aparecida de Souza o benefício da liberdade provisória, porém, converteu o flagrante em prisão preventiva com relação ao paciente, para a garantia da ordem pública, destacando a quantidade e a nocividade da droga apreendida, bem como as circunstâncias da ação, nos seguintes termos:

“
(...) Os indícios de autoria também restaram demonstrados diante dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Valtuir Gomes de Carvalho e Rodrigo Saibert Oliveira, dando conta que no dia 07.05.2021, a equipe de plantão , abordaram no km 12 da BR 070, neste município de Barra do Garças, o visualizarem o veículo VW/PARATI, placa JZD 1349, conduzido pelo flagrenteado, tendo como passageiros a sua companheira KAMYLLA APARECIDA DE SOUZA e do filho do casal DOHAN HENRIQUE DE SOUZA ALVES de 11 meses de idade, que diante da realização da abordagem o casal, este apresentou sinais de nervosismo, bem como ante as informações desencontradas o que levantou suspeita dos agentes, foram encontrados na cintura da passageira, após a mesma ter retirado o casco, 01 (um) tablete com aproximadamente 1kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ademais, através dos interrogatórios o flagranteado confessou a prática delitiva, incidindo a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da lei de Drogas, ante a caracterização do tráfico interestadual. Assim, o que se observa é que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente diante dos depoimentos das testemunhas, as quais descreveram com clareza o crime supostamente praticado pelo autuado, bem como através da confissão.

No caso concreto, o flagranteado estaria cometendo crime de tráfico em associação criminosa, além disso, foi apreendido grande quantidade de entorpecentes, quase 1 kg. Assim, tal situação merece resposta firme e imediata do Estado, sendo medida necessária e suficiente a sua prisão preventiva.

O fato de o flagranteado além de colocar em risco a segurança do filho menor de idade na prática de delito, sendo apreendida quantidade relevante de cocaína, bem como a caracterização da traficância interestadual, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, com envolvimento do filho menor, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva
.

Por sua vez, o delito é grave podendo repercutir negativamente na sociedade por se tratar do pretenso cometimento de delito de tráfico de entorpecentes assemelhado a crime hediondo, impingindo temor e receio, posto que financiador da violência que assola a sociedade, bem como envolvendo o filho menor, dando maior reprovação a sua conduta.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 04 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como cometido com envolvimento do próprio filho no cometimento do crime de tráfico.

Diante disso, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, deve ser convertido o em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATEUS ALVES DO NASCIMENTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal e seguintes, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, CONVERTO a prisão em flagrante de MATEUS ALVES DO NASCIMENTO em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante da documentação juntada, bem como sendo imprescindíveis os cuidados especiais com os filhos, CONCEDO liberdade provisória a KAMYLLA APARECIDA DO NASCIMENTO, não vislumbrando no presente caso a necessidade da prisão domiciliar da mesma, sendo suficiente a aplicação das seguintes medidas alternativas:

a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimada;

b) Recolhimento noturno, devendo se recolher em sua residência as 20:00 horas e só sair às 0 4:00 horas;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca em que residir sem prévia permissão do Juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço.

Expeça -se alvará de soltura em favor de KAMYLLA APARECIDA DO NASCIMENTO
” (Id. 86284472) – destaquei.

Nesse contexto, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na
gravidade concreta da conduta
– evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas no episódio (Id. 86284473, pp. 57-59), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, sobretudo na hipótese em que a substância entorpecente é dotada de acentuada capacidade deletéria, conforme o enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Na espécie, tratando-se da apreensão de um tablete de
cocaína
,
com massa bruta total superior a 1kg
, entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, haja vista a acentuada perniciosidade da ação, que denota a periculosidade do paciente.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, consoante o verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória dos pacientes, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – SUPOSTAMENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – INAPLICABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DE SUA PROLE – EXCEPCIONALIDADE, ADEMAIS, EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O decreto preventivo da paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 3,155 kg (três quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de acusada com filho com menor de 12 (doze) anos de idade, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, não tendo ficado comprovado que a presença da paciente se fizesse imprescindível para a criação e cuidados de sua prole, inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar, até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda. (TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publ. no DJE 23/04/2021). 4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1006765-55.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 14.5.2021) – destaquei.

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS PELAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – INDIVÍDUO REINCIDENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A negativa de autoria sustentada na impetração não comporta amparo nem mesmo nas declarações do paciente e é facilmente derruída pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em aproximadamente 2kg de pasta-base de cocaína. Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT.
Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública
” (TJMT –
Habeas Corpus
N.U 1005174-58.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 12.5.2021) – negritei.

Por derradeiro, convém salientar que, conforme bem pontuado na decisão impugnada, presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Mateus Alves do Nascimento, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o mantém preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em decorrência do uso indevido de algemas (STF, Súmula Vinculante n. 11); a nulidade do interrogatório policial, pois colhido sem a presença de defensor; o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva; a falta de fundamentação idônea do decreto constritivo, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX da CF/88 e; a ausência de fundamentação quanto ao não cabimento da substituição da prisão por medida cautelar diversa (CPP, art. 319).

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento ou a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 86284470).

Iniciado o julgamento, o relator, eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, embora tenha afastado as alegações atinentes às nulidades suscitadas, concedeu a ordem para revogar a constrição cautelar por entender que a decisão questionada não foi adequadamente fundamentada, destacando que a quantidade de drogas apreendida não é suficiente para justificar a custódia cautelar.

Contudo, peço vênia
para divergir
, do ilustre Relator, no que concerne à legitimidade da fundamentação constante na decisão impugnada.

Conforme se extrai dos autos, em procedimento de rotina, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo VW/Parati, placa JZD-1349, conduzido pelo paciente, que tinha como passageira a sua amásia Kamylla Aparecida de Souza e o filho do casal, de apenas 11 meses de idade, enquanto transitavam pela BR 070.

Após a revista veicular, percebendo o nervosismo dos ocupantes do veículo, os policiais realizaram a busca pessoal nos suspeitos, oportunidade em que foi localizado preso à cintura da companheira do insurgente um tablete pesando aproximadamente 1kg de cocaína.

Comunicada acerca dos fatos, a autoridade apontada como coatora concedeu à coautuada Kamylla Aparecida de Souza o benefício da liberdade provisória, porém, converteu o flagrante em prisão preventiva com relação ao paciente, para a garantia da ordem pública, destacando a quantidade e a nocividade da droga apreendida, bem como as circunstâncias da ação, nos seguintes termos:

“
(...) Os indícios de autoria também restaram demonstrados diante dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Valtuir Gomes de Carvalho e Rodrigo Saibert Oliveira, dando conta que no dia 07.05.2021, a equipe de plantão , abordaram no km 12 da BR 070, neste município de Barra do Garças, o visualizarem o veículo VW/PARATI, placa JZD 1349, conduzido pelo flagrenteado, tendo como passageiros a sua companheira KAMYLLA APARECIDA DE SOUZA e do filho do casal DOHAN HENRIQUE DE SOUZA ALVES de 11 meses de idade, que diante da realização da abordagem o casal, este apresentou sinais de nervosismo, bem como ante as informações desencontradas o que levantou suspeita dos agentes, foram encontrados na cintura da passageira, após a mesma ter retirado o casco, 01 (um) tablete com aproximadamente 1kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ademais, através dos interrogatórios o flagranteado confessou a prática delitiva, incidindo a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da lei de Drogas, ante a caracterização do tráfico interestadual. Assim, o que se observa é que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente diante dos depoimentos das testemunhas, as quais descreveram com clareza o crime supostamente praticado pelo autuado, bem como através da confissão.

No caso concreto, o flagranteado estaria cometendo crime de tráfico em associação criminosa, além disso, foi apreendido grande quantidade de entorpecentes, quase 1 kg. Assim, tal situação merece resposta firme e imediata do Estado, sendo medida necessária e suficiente a sua prisão preventiva.

O fato de o flagranteado além de colocar em risco a segurança do filho menor de idade na prática de delito, sendo apreendida quantidade relevante de cocaína, bem como a caracterização da traficância interestadual, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, com envolvimento do filho menor, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva
.

Por sua vez, o delito é grave podendo repercutir negativamente na sociedade por se tratar do pretenso cometimento de delito de tráfico de entorpecentes assemelhado a crime hediondo, impingindo temor e receio, posto que financiador da violência que assola a sociedade, bem como envolvendo o filho menor, dando maior reprovação a sua conduta.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 04 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como cometido com envolvimento do próprio filho no cometimento do crime de tráfico.

Diante disso, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, deve ser convertido o em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATEUS ALVES DO NASCIMENTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal e seguintes, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, CONVERTO a prisão em flagrante de MATEUS ALVES DO NASCIMENTO em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante da documentação juntada, bem como sendo imprescindíveis os cuidados especiais com os filhos, CONCEDO liberdade provisória a KAMYLLA APARECIDA DO NASCIMENTO, não vislumbrando no presente caso a necessidade da prisão domiciliar da mesma, sendo suficiente a aplicação das seguintes medidas alternativas:

a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimada;

b) Recolhimento noturno, devendo se recolher em sua residência as 20:00 horas e só sair às 0 4:00 horas;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca em que residir sem prévia permissão do Juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço.

Expeça -se alvará de soltura em favor de KAMYLLA APARECIDA DO NASCIMENTO
” (Id. 86284472) – destaquei.

Nesse contexto, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na
gravidade concreta da conduta
– evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas no episódio (Id. 86284473, pp. 57-59), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, sobretudo na hipótese em que a substância entorpecente é dotada de acentuada capacidade deletéria, conforme o enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Na espécie, tratando-se da apreensão de um tablete de
cocaína
,
com massa bruta total superior a 1kg
, entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, haja vista a acentuada perniciosidade da ação, que denota a periculosidade do paciente.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, consoante o verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória dos pacientes, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – SUPOSTAMENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – INAPLICABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DE SUA PROLE – EXCEPCIONALIDADE, ADEMAIS, EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O decreto preventivo da paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 3,155 kg (três quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de acusada com filho com menor de 12 (doze) anos de idade, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, não tendo ficado comprovado que a presença da paciente se fizesse imprescindível para a criação e cuidados de sua prole, inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar, até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda. (TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publ. no DJE 23/04/2021). 4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1006765-55.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 14.5.2021) – destaquei.

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS PELAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – INDIVÍDUO REINCIDENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A negativa de autoria sustentada na impetração não comporta amparo nem mesmo nas declarações do paciente e é facilmente derruída pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em aproximadamente 2kg de pasta-base de cocaína. Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT.
Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública
” (TJMT –
Habeas Corpus
N.U 1005174-58.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 12.5.2021) – negritei.

Por derradeiro, convém salientar que, conforme bem pontuado na decisão impugnada, presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Voto.

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus Alves do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.

Em resumo, o paciente relatou que foi preso em flagrante em 07 de maio de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para tal desiderato (art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), cuja prisão, foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, pelo magistrado plantonista, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004127-37.2021.8.11.0004.

Sustentou que foi algemado injustamente, em desrespeito à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual sua prisão deve ser relaxada; além disso, foi interrogado, na Delegacia de Polícia, sem presença de um defensor público ou privado, situação que acarreta a nulidade absoluta de seu interrogatório, que deve ser desentranhado do inquérito policial.

Alegou, ainda, que a autoridade judicial não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que o juízo deixou de justificar, de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em atenção à Recomendação n. 62/2000 do Conselho Nacional de Justiça.

Asseverou que ao paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e serviu apenas de mula do entorpecente, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas; ressaltando, também, que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória à autuada Kamylla, a qual estava conjuntamente com o acusado, em idênticas circunstâncias, de forma que a decisão ofende ao princípio da isonomia.

Com tais considerações, requereu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e, no mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 86459496).

A autoridade acoimada como coatora prestou as informações (id. 86995980).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 87635968).

Em judicioso voto o Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
concedeu
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Superada as questões iniciais quanto ao pedido de relaxamento da prisão, sob a alegação de que o ato constritivo se tornou ilegal em decorrência da utilização de algemas, uma vez que afrontou a Súmula Vinculante n. 11, bem como quanto a nulidade do interrogatório inquisitorial do paciente, tendo em vista que foi realizado sem o acompanhamento de um advogado ou defensor público.

Emerge dos autos que a Polícia Rodoviária abordou o paciente no km 12 da BR 070, município de Barra do Garças, que estava conduzindo o veículo VW/PARATI, placa JZD 1349, tendo como passageiros a sua companheira Kamylla Aparecida de Souza e do filho do casal Dohan Henrique de Souza Alves de 11 meses de idade, que diante da realização da abordagem o casal, o paciente apresentou sinais de nervosismo, bem como ante as informações desencontradas o que levantou suspeita dos agentes, foram encontrados na cintura da passageira, após a mesma ter retirado o casco, 01 (um) tablete com aproximadamente 1kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

A prisão preventiva do beneficiário foi decretada nos seguintes termos:

“(...)[...]
DO FLAGRANTEADO MATEUS ALVES DO NASCIMENTO

Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, pois o crime supostamente cometido pelo flagranteado detém pena superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Ademais, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, tablete com massa total de 1.061 kg, com resultado positivo para a presença de cocaína (conforme Laudo Pericial de Constatação no 300.2.04.2021.005372).

Os indícios de autoria também restaram demonstrados diante dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Valtuir Gomes de Carvalho e Rodrigo Saibert Oliveira, dando conta que no dia 07.05.2021, a equipe de plantão , abordaram no km 12 da BR 070, neste município de Barra do Garças, o visualizarem o veículo VW/PARATI, placa JZD 1349, conduzido pelo flagrenteado, tendo como passageiros a sua companheira KAMYLLA APARECIDA DE SOUZA e do filho do casal DOHAN HENRIQUE DE SOUZA ALVES de 11 meses de idade, que diante da realização da abordagem o casal, este apresentou sinais de nervosismo, bem como ante as informações desencontradas o que levantou suspeita dos agentes, foram encontrados na cintura da passageira, após a mesma ter retirado o casco, 01 (um) tablete com aproximadamente 1kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ademais, através dos interrogatórios o flagranteado confessou a prática delitiva, incidindo a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da lei de Drogas, ante a caracterização do tráfico interestadual. Assim, o que se observa é que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente diante dos depoimentos das testemunhas, as quais descreveram com clareza o crime supostamente praticado pelo autuado, bem como através da confissão.

No caso concreto, o flagranteado estaria cometendo crime de tráfico em associação criminosa,
além disso, foi apreendid o grande quantidade de entorpecentes, quase 1 kg. Assim, tal situação merece resposta firme e imediata do Estado, sendo medida necessária e suficiente a sua prisão preventiva
.

O fato de o flagranteado além de colocar em risco a segurança do filho menor de idade na prática de delito,
sendo apreendida quantidade relevante de cocaína, bem como a caracterização da traficância interestadual
, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, com envolvimento do filho menor, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva.

Por sua vez, o delito é grave podendo repercutir negativamente na sociedade por se tratar do pretenso cometimento de delito de tráfico de entorpecentes assemelhado a crime hediondo, impingindo temor e receio, posto que financiador da violência que assola a sociedade, bem como envolvendo o filho menor, dando maior reprovação a sua conduta.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 04 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como cometido com envolvimento do próprio filho no cometimento do crime de tráfico.

Diante disso, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, deve ser convertido o em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATEUS ALVES DO NASCIMENTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal e seguintes, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
CONVERTO a prisão em flagrante de MATEUS ALVES DO NASCIMENTO em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Diante da documentação juntada, bem como sendo imprescindíveis os cuidados especiais com os filhos, CONCEDO liberdade provisória a KAMYLLA APARECIDA DO NASCIMENTO, não vislumbrando no presente caso a necessidade da prisão domiciliar da mesma, sendo suficiente a aplicação das seguintes medidas alternativas: (...)”
(Id. 86284472).

Portanto, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pois após os agentes públicos abordarem o paciente no km 12 da BR 070, município de Barra do Garças, foram encontrados na cintura da passageira, após a mesma ter retirado o casco, 01 (um) tablete com aproximadamente 1kg de substância análoga à pasta base de cocaína

Neste contexto, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a sua fundamentação idônea, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada a gravidade da conduta em tese praticada.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha).

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Recurso não provido.
(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Destacamos

Desta forma à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade de droga apreendida e a forma em que ocorreu a prisão em flagrante do beneficiário, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO No. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Destaca-se, ainda, que a autoridade apontada como coatora concedeu a coacusada Kamylla Aparecida do Nascimento a liberdade provisória, impondo medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da necessidade de cuidados para com o filho do casal (Dohan Henrique de Souza Alves – 11 meses de idade).

E, por fim, à alegação de tratar-se de cumprimento antecipado de pena mais gravosa em relação a que poderá vir a ser cominada ao paciente, destaco que a prisão preventiva tem natureza processual, mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que revela-se inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

5. Ordem denegada.
(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por todo, exposto, em consonância com o douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Mateus Alves do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021